Tribunal: STF
Processo: RHC 59796
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
CITAÇÃO-EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NOS ENDERECOS CONHECIDOS. NÃO E
NULA A CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO ESGOTADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA
TODOS OS MEIOS PARA ENCONTRAR O RÉU NOS ENDERECOS INDICADOS NOS
AUTOS. HABEAS CORPUS. DEFENSOR DATIVO INEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DA DEFESA A DEMANDAR INDAGAÇÃO EM PROFUNDIDADE DAS
SITUAÇÕES DO PROCESSO, QUE NÃO SE OFERECEM NOS AUTOS. RECURSO DE
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.